Tribunal: TJDFT
Processo: 0726267-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726267-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN PAULO FRANCISCO RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA DESPACHO Encaminhe-se ao colendo Superior Tribunal de Justiça a petição de ID 22390444 e documento de ID 22390445, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício (certidão de ID 17666275). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024